Tribunal: TJES
Processo: 5001524-82.2023.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001524-82.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMARA DE SOUZA CARVALHO SOARES
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL. ATRASO DE 12H - PRAZO SUPERIOR AO TOLERÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PREJUÍZO COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCABIMENTO DE MAJORAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001524-82.2023.8.08.0020

RECORRENTE:

GILMARA DE SOUZA CARVALHO SOARES

RECORRIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL. ATRASO DE 12H - PRAZO SUPERIOR AO TOLERÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PREJUÍZO COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCABIMENTO DE MAJORAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado da parte autora objetivando a reforma da sentença somente para majorar o
quantum
indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a questão vivenciada pela autora enseja o aumento do valor de danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. em que pese a alegação da Recorrente de que o valor arbitrado é irrisório, em análise do caso concreto, entendo que assiste razão à autora, que comprovou extensivamente que precisou fazer reserva em hotel, teve desgastes emocionais e foram 12h

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. Falha na prestação de serviços. Danos morais majorados".

_________

Dispositivo relevante citado
: artigos 7º , par. único, 14 e 25 , § 1º , do CDC

Jurisprudência:
TJ-RS - Recurso Cível: 71009747858 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2020

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por GILMARA DE SOUZA CARVALHO SOARES em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Alega a parte autora, em síntese, que adquiriu passagens aéreas da requerida, com saída do aeroporto de Vitória/ES com destino ao aeroporto Santos Dumont - Rio de Janeiro.

Relata que, após realizar o Check-in, e todos estarem devidamente acomodados no avião, a Companhia aérea informou que não seria possível a decolagem em decorrência de um problema em uma válvula do controle esquerdo, peça que não encontrava-se disponível no aeroporto de Vitória para substituição, sendo informado que todos os passageiros deveriam retirar seus pertences da aeronave e aguardar uma nova comunicação da companhia acerca de outro voo. Assevera que após horas de aguardo, fora emitido novo parecer pela empresa cancelando o voo.

A sentença proferida (id. 10091063) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, observados, quanto ao caso em tela, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, acrescida de juros pela taxa SELIC, a contar a partir da data da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

2. Sem custas e honorários advocatícios, conforme disposto na Lei 9.099/95.

3. Publicada a presente decisão, a parte ré fica intimada de que deverá cumprir espontaneamente a obrigação no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado, sob pena de incidência de multa correspondente a 10% do valor devido (CPC, 523, § 1º), além de penhora de tantos bens quanto forem necessários para o pagamento da dívida pendente.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (id. 10091066), requerendo a reforma da sentença para que sejam majorados os danos morais, já que ficou mais de 12h no aeroporto.

A parte requerida apresentou contrarrazões (id. 10091074).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o
apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.

Não havendo questões preliminares, passo ao imediato exame do mérito recursal.

Compulsando os autos, observa-se que houve cancelamento de voo adquirido pela autora, causando atraso de mais de 12h horas na chegada ao destino, acarretando em prejuízos.

A parte recorrida não trouxe provas da ocorrência de caso fortuito ou força maior a justificar o ocorrido, tampouco comprovou a existência de excludentes de sua responsabilidade.

Por sua vez, a autora afirmou, em sua petição inicial, que a interrupção da viagem aérea, o cancelamento do voo e o consequente atraso ocorreram por falha mecânica na aeronave - não sendo produzida prova em sentido contrário pela parte requerida. Sem dúvidas, trata-se de fortuito interno e, assim, não exclui a responsabilidade da companhia aérea.

Outrossim, em que pese a prestação de auxílio material e reacomodação da passageira, não há como afastar a ocorrência de falha da prestação do serviço.

Na mesma linha, entendo que houve falha da prestação de serviço e, consequentemente, há o dever da companhia aérea de indenizar pelos danos materiais e morais acarretados.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RECURSO DA PARTE AUTORA ADSTRITO À MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
ATRASO NO TRECHO DE IDA QUE CULMINOU NA PERDA DO VOO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO COM CONEXÃO NÃO PREVISTA. ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO.
CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO PARA O ITINERÁRIO MIAMI ? CHICAGO.
REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. PERDA DE COMPROMISSO AGENDADO E UMA DIÁRIA DE HOTEL. ATRASO DE 18 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$4.000,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO, POIS JÁ ACIMA DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DEPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009929464 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 19/08/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/08/2021) (original sem destaque)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
ATRASO DE VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA PRESTADA À PASSAGEIRA. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.
INSATISFAÇÃO DA PASSAGEIRA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
CHEGADA NO DIA SEGUINTE. VOO DE RETORNO PARA SEU DOMICÍLIO. DANOS MORAIS OCORRENTES.
QUANTUM (R$2.000,00) FIXADO COM BASE EM ATUAIS PRECEDENTES DA TURMA PARA CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009386483 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 20/10/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/10/2020) (original sem destaque)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA QUE NÃO CONFIGURA FORTUITO EXTERNO. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM 10 HORAS DE ATRASO E NECESSIDADE DE REALIZAR CONEXÃO ADICIONAL.
PERDA DE UM DIA DA VIAGEM DE LAZER/TURISMO.
ASSISTÊNCIA PRESTADA DE FORMA INSUFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE R$ 4.000,00 PARA R$ 3.000,00 POR SE MOSTRAR MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AO PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009747858 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2020) (original sem destaque)

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, em que pese a alegação da Recorrente de que o valor arbitrado é irrisório, em análise do caso concreto, entendo que
não
assiste razão à autora visto que a quantia arbitrada mostra-se proporcional, em consonância com os precedentes desta Turma Recursal e também com o fato, se apresentando justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Assim, entendo não haver razões para a reforma do
decisum
objurgado.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida por seus termos. Condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8° do CPC
.
Suspensa a exigibilidade recursal tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça em favor da requerente/recorrente.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)